Tribunal: TJPA
Processo: 0843335-15.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843335-15.2018.8.14.0301

APELANTE: AUTO POSTO ESTREITO LTDA, JOANA DARC GOMES DA SILVA

APELADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

REPRESENTANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA E EMBARGOS MONITÓRIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO SEM ABERTURA PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e, por consequência, procedente a ação monitória, constituindo título executivo judicial e condenando os réus ao pagamento do valor cobrado com acréscimos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado dos embargos monitórios sem a devida abertura de fase para especificação e produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença recorrida é anulada por cerceamento de defesa, tendo em vista que foi proferida imediatamente após a apresentação da impugnação aos embargos monitórios, sem intimação das partes para especificação de provas, em desrespeito aos arts. 369 e 370 do CPC.

4.

O julgamento antecipado do mérito exige que não haja controvérsia fática relevante ou que as partes tenham sido oportunamente intimadas a se manifestar sobre o encerramento da fase instrutória, o que não ocorreu no presente caso.

5.

As alegações defensivas dos embargantes envolvem complexidade técnica, como suposto abuso de direito e prática de preços superiores à média de mercado, exigindo prova pericial contábil ou econômico-financeira, que não foi oportunizada.

6.

As provas requeridas mostraram-se pertinentes e essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo indevida a sua preterição pelo juízo de origem.

7.

A sentença também deixou de enfrentar adequadamente teses jurídicas relevantes apresentadas nos embargos, o que comprometeu a fundamentação exigida pelo art. 489, § 1º, IV, do CPC.

8.

A fase de embargos monitórios possui cognição plena, o que exige instrução probatória adequada quando houver alegações relevantes que não possam ser analisadas apenas com base na documentação acostada.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso provido. Sentença anulada.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por AUTO POSTO ESTREITO LTDA. e JOANA D'ARC GOMES DA SILVA contra sentença proferida pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação monitória, ajuizada por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os embargos monitórios opostos por AUTO POSTO ESTREITO LTDA e JOANA D'ARC GOMES DA SILVA em face do autor IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, e, por conseguinte, julgo PROCEDENTE a ação monitória, constituindo o título executivo judicial no valor apontado na inicial com juros de mora desde a data do inadimplemento, sem prejuízo de correção monetária e multa nos termos já fixados pelas partes.

Condeno o embargante/réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.”

Os apelantes sustentam preliminarmente a nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide, argumentando que foram condenadas por falta de provas sem que lhes fosse oportunizada a sua produção, violando os arts. 369 e 370 do CPC. Aduzem incompetência do juízo ante a nulidade da cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão. Alegam ainda nulidade da sentença por inépcia da petição inicial, sustentando a inexistência de pedido condenatório na exordial.

No mérito, defendem a reforma da sentença argumentando que a cobrança ensejaria exceção de contrato não cumprido, abuso de direito e ilegalidade de cláusulas impostas pela apelada, além de sustentarem a ilegalidade da utilização da Tabela Price e capitalização mensal de juros, pugnando pela aplicação da taxa SELIC em substituição aos juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-M. Requerem, por fim, a minoração da verba honorária.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Inicialmente, conheço do recurso de apelação por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

2.

Preliminares.

2.1.

Preliminar de cerceamento de defesa.

A preliminar de cerceamento de defesa merece acolhimento, impondo-se a anulação da sentença recorrida.

Conforme se depreende dos autos, a sentença foi proferida imediatamente após a apresentação da impugnação aos embargos monitórios, sem que fosse oportunizada às partes manifestação específica sobre a necessidade de produção de provas. O Juiz
a quo
fundamentou o julgamento antecipado na desnecessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, porém tal decisão mostra-se precipitada diante das circunstâncias do caso concreto.

O julgamento antecipado do mérito, embora seja medida de economia processual desejável, pressupõe necessariamente que não haja controvérsia fática relevante pendente de esclarecimento ou que as partes tenham sido adequadamente oportunizadas a se manifestar sobre o encerramento da fase instrutória. No caso em análise, verifica-se que ambos os requisitos foram negligenciados.

Os embargos monitórios apresentaram teses defensivas que transcendem a mera análise documental, especialmente no que tange às alegações de abuso de direito decorrente da fixação de preços muito superiores à média de mercado. Os embargantes trouxeram aos autos dados específicos da Agência Nacional do Petróleo, demonstrando discrepâncias significativas entre os valores cobrados pela embargada e os preços médios praticados no mercado de combustíveis, chegando a quantificar prejuízos da ordem de mais de R$500.000,00.

Tais alegações, de evidente complexidade técnica, não podem ser adequadamente apreciadas sem a realização de prova pericial contábil ou econômico-financeira que permita aferir, com precisão, se houve efetivamente prática abusiva, desequilíbrio contratual ou fixação de preços em patamares incompatíveis com as práticas de mercado. A documentação juntada aos autos, por si só, não é suficiente para esclarecer questões de tamanha complexidade técnica.

É certo que o art. 370, parágrafo único, do CPC autoriza o Magistrado a indeferir as provas quando impertinentes, irrelevantes ou protelatórias. Contudo, no caso concreto, as provas requeridas pelos embargantes mostram-se não apenas pertinentes, mas essenciais para o deslinde da controvérsia, especialmente considerando que as teses defensivas articuladas possuem o potencial de afastar completamente a pretensão monitória ou, ao menos, reduzir substancialmente o valor devido.

Outrossim, a sentença recorrida deixou de enfrentar adequadamente teses jurídicas centrais apresentadas nos embargos, limitando-se a afirmar genericamente que as matérias alegadas
"carecem de ação própria"
, sem maior fundamentação. Tal postura configura decisão não fundamentada nos moldes do art. 489, §1º, IV, do CPC, violando o dever constitucional de motivação das decisões judiciais e o princípio do contraditório.

É importante destacar que, embora a ação monitória tenha por escopo precípuo a constituição de título executivo judicial, os embargos monitórios transformam o procedimento em rito comum, com cognição plena e exauriente, nos termos do art. 702, §1º, do CPC. Nessa fase, todas as matérias passíveis de alegação como defesa no procedimento comum podem ser suscitadas, incluindo as complexas questões contratuais levantadas pelos embargantes.

Ao decidir antecipadamente sem permitir a adequada instrução probatória, especialmente quando requerida prova técnica para apuração de questões contratuais complexas como abusividade, desequilíbrio econômico e práticas lesivas, o Juízo violou os princípios constitucionais do contraditório substancial e da ampla defesa, impondo-se a anulação da sentença.

3.

Mérito.

4.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença recorrida e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que, após regular intimação das partes para especificação de provas, proceda-se à devida instrução probatória.

Prejudicado o exame das demais questões.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/09/2025